Tribunal: TJDFT
Processo: 0731617-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731617-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEG RYSE CABRAL DE VASCONCELOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MEG RYSE CABRAL DE VASCONCELOS contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo BANCO DO BRASIL S/A em desfavor do ESPÓLIO DE MARIA CARDOSO CABRAL, acolheu parcialmente a impugnação quanto ao excesso decorrente da cobrança das despesas processuais e dos honorários advocatícios, em face da gratuidade de justiça anteriormente concedida à parte requerida. Contudo, determinou que o feito prosseguisse tão somente em face do Espólio de Maria Cardoso Cabral. Esclarece a agravante, em breve síntese, que se trata de cumprimento de sentença movido em face do espólio de Maria Cardoso Cabral, sendo localizado alguns bens, após a efetivação das pesquisas em juízo, dentre os quais, o imóvel constituído pela Chácara 01, lote 05, situado na Colônia Agrícola Bernardo Saião, Guará II, DF, no qual reside a recorrente, herdeira e inventariante do espólio. Salienta que apesar de ter comprovado documentalmente a existência de inventário extrajudicial, o magistrado entendeu pela ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo da lide, por ausência de comprovação da existência de inventário e partilha, deixando de se manifestar acerca da impenhorabilidade do imóvel mencionado. Insiste a agravante que comprovou a existência de inventário e partilha extrajudicial, por meio do qual lhe foi transmitido o citado imóvel, o qual é o único imóvel pertencente à inventariante, utilizado para sua residência. Destaca o princípio da Saisine previsto no art. 1784 do Código Civil, no sentido de que a transferência da herança aos herdeiros legítimos e testamentários opera-se imediatamente, no momento da morte, quando aberta a sucessão. Defende, assim, que transferido o imóvel à agravante, no momento do falecimento de sua avó, a recorrente tem legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, para defender direito próprio em nome próprio, obviamente nos limites das forças da herança. Tece considerações acerca da impenhorabilidade do imóvel no qual reside, afirmando que a proteção instituída pela Lei 8.009/90 não cessa com a morte do devedor, obstando a penhora do imóvel caracterizado como bem de família para garantir pagamento futuro de seus credores. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à tese defensiva e insiste na demonstração dos requisitos autorizadores para atribuição do efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal. Requer, liminarmente, “...a concessão de efeito suspensivo a fim de reconhecer a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo da execução, para defender direito próprio em nome próprio” e a “...concessão da tutela recursal antecipada, para que seja declarada a impenhorabilidade, por ser bem de família, do único imóvel pertencente à agravante, utilizado para sua moradia ou a suspensão do feito até decisão definitiva a ser prolatada no presente recurso”. No mérito, pugna pela reforma definitiva da decisão impugnada, para que sejam reconhecidas a legitimidade passiva da agravante, bem como a impenhorabilidade do imóvel em comento. Sem preparo, eis que a parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Ab initio, consigno que, neste momento se examina, tão somente, o pedido liminar de concessão da antecipação da tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo ao agravo, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Trata-se de cumprimento de sentença proposto por BANCO DO BRASIL S/A em face do ESPÓLIO DE MARIA CARDOSO CABRAL, partes qualificadas nos autos. Sentença de ID 140378209 julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 317.546,07 (trezentos e dezessete mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sete centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% ao mês, a partir de 19/06/2019, data da elaboração de planilha de ID 37448752. Por fim, a ré foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa. A parte executada, por meio da petição de ID 160766699, impugnou o cumprimento de sentença. Argumenta que houve inventário extrajudicial; que apenas se opõe à penhora do imóvel onde reside a inventariante, em razão de constituir bem de família, situado na Colônia Agrícola Bernardo Saião, Chácara 01, lote 05, Guará 2/DF; e que há excesso de execução, no importe de R$ 57.715,17, ante a gratuidade de justiça concedida nos autos. Intimada a se manifestar, a parte exequente alega que não foram comprovados o inventário extrajudicial, o caráter de bem de família do imóvel e o desconhecimento do paradeiro dos veículos, bem como requer a rejeição liminar da impugnação, porquanto não teria sido juntado o demonstrativo do débito. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que a parte executada se limitou a anexar o requerimento de inventário e partilha extrajudicial, tendo como destinatário o 5o Tabelionato de Notas de Taguatinga/DF, datado de 12/06/2018 (ID 160766704); a matrícula do imóvel situado na QI-02, bloco "T", apartamento 304, SRIA, Guará/DF (ID 160766708); e o contrato particular de compra e venda do referido imóvel (ID 160766703). Entretanto, a mera minuta de requerimento de inventário e partilha extrajudicial não é documento hábil a comprovar a partilha dos bens. Ademais, na matrícula do referido imóvel (R-10), ainda consta como proprietária a parte executada, na proporção de 50% do bem. Igualmente não prospera a alegação de desconhecimento do paradeiro dos bens móveis, porque não houve qualquer comprovação nesse sentido, e notadamente porque o requerimento de inventário e partilha extrajudicial indica a existência de apenas 2 (dois) herdeiros: a própria inventariante, MEG RYSE CABRAL DE VASCONCELOS, e o Espólio de Djalma Cardoso Cabral, que, por sua vez, tem uma única herdeira, a Sra. Priscylla Lorraynne Soares Cabral. Assim, não é verossímil a alegação da desconhecimento do local em que se encontram os bens. O art. 1.997 do Código Civil dispõe que “a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube”. Com fundamento neste dispositivo legal, tem-se entendido que, antes da existência de inventário, os herdeiros não seriam parte passiva legítima a responder pela execução, mesmo que até as forças da herança, que se transmitiu no momento do falecimento (art. 1.784 do CC). Os herdeiros só responderiam pessoalmente, e até as forças da herança, após a realização da partilha e a extinção do inventário. Neste sentido: “À luz do que dispõe o art. 1.997 do Código Civil, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, passando a titularidade da obrigação inicialmente para o espólio e, somente após finalizada a partilha, se transmite aos herdeiros, no limite das forças da herança. O espólio é que detém legitimidade para figurar no polo passivo da execução de dívidas do autor da herança até que seja efetivada a partilha, não havendo que se falar em legitimidade de possível herdeiro quando sequer há notícia de abertura de inventário”. (Acórdão 1206163, 07047258420178070014, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 11/10/2019. Pág.: Sem Página) Este entendimento melhor atende às peculiaridades do processo executivo, no bojo do qual não há espaço para discussão sobre os limites da herança transmitida, o que importaria em verdadeira fase de conhecimento dentro da execução, não prevista na legislação vigente. Ante o exposto, e considerando que a parte executada não comprovou a existência de inventário, deve o feito prosseguir em face do Espólio de Maria Cardoso Cabral. Por outro lado, assiste razão à parte executada no que se refere ao excesso de execução. Nos termos da sentença de ID 157260074, verifica-se que a exigibilidade da cobrança das despesas processuais e dos honorários advocatícios, a que foi condenada a ré, foi "sobrestada, ante a gratuidade de Justiça que lhe foi concedida nos autos, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC". Isto posto, ACOLHO parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas no que se refere ao excesso de execução. Assim, intime-se a parte exequente a retificar a planilha de ID 154485382, a fim de excluir os valores referentes aos honorários advocatícios (R$ 57.381,54) e às custas judiciais (R$ 333,63), bem como indicar bens à penhora, ante o decurso do prazo para cumprimento voluntário da obrigação. Prazo de 05 (cinco) dias. De uma leitura atenta às razões do agravo, observa-se que parte de seus argumentos é destinada ao reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel no qual a agravante reside, de titularidade da falecida Maria Cardoso Cabral, avó da recorrente. No entanto, toda a fundamentação elencada na defesa da impenhorabilidade do aludido imóvel, sob a alegação de tratar-se de bem de família, não foi objeto de análise pela decisão impugnada, consoante destacado nas próprias razões recursais. Desta feita, inviável, por ora, o enfretamento da questão pelo Tribunal, sob pena de se ter configurada indevida supressão de instância e evidente ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ademais, compulsando os autos na origem, não se tem notícias de penhora do aludido imóvel, o que afasta eventual urgência no exame da matéria que, se o caso, deverá ser analisada a tempo e modo pelo Juízo, abrindo-se, então, oportunidade para uma eventual revisão pelo Tribunal. Feitas essas considerações iniciais, o recurso merece conhecimento tão somente no concernente à questão afeta à legitimidade da agravante para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, como herdeira, para defender em nome próprio, direito próprio, nos limites da herança. Contudo, nessa parte, em que pese as alegações da agravante, nesse exame perfunctório da questão, forçoso reconhecer que não há, de fato, probabilidade do direito. Com efeito, o esforço argumentativo da defesa não é suficiente para afastar a ausência de comprovação de conclusão do inventário extrajudicial e partilha de bens. De fato, a mera cópia de requerimento de inventário e partilha extrajudicial, colacionado pela agravante (ID 160766704 - 1a instância), não tem o condão de substituir a escritura pública exigida para tal fim. Some-se, ainda, que a falecida Maria Cabral ainda figura como proprietária na matrícula do imóvel, no qual reside a agravante, situação que ratifica a inexistência de conclusão de eventual inventário extrajudicial e, se não há inventário e partilha, falece legitimidade a herdeira para figurar no polo passivo da presente demanda. É cediço que o espólio responde pelas dívidas do falecido até a partilha, momento em que cada herdeiro será responsável por essas, dentro das forças da herança e na proporção que lhe couber, como estabelecido no art. 796 do Código de Processo Civil. Nessa mesma linha, a regra prevista no art. 1.997 do Código Civil, verbis: Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. De uma leitura atenta aos citados dispositivos, resta evidente que a responsabilidade dos herdeiros ocorre somente após a partilha dos bens, situação que não restou efetivamente comprovada nos autos, daí porque não detém a agravante, de fato, legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença na origem. Dessa forma, nesse exame não exauriente próprio do momento, entendo acertada a determinação de que o feito prossiga, tão somente, em face do espólio. Saliento, por fim, que não há óbice para que a agravante, como representante do espólio, reitere suas alegações de defesa, no momento oportuno, inexistindo prejuízo, a meu ver, no reconhecimento da sua ilegitimidade. Com essas considerações, INDEFIRO os pleitos liminares. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator